Tribunal: TJSP
Processo: 1019260-05.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Acórdão suficientemente fundamentado – Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.